Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600801-52.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024.

Num. 44549591 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O MPE interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente AIJE, buscando
reconhecimento de fraude à cota de gênero pelo PDT nas eleições de 2024 em Nova
Esperança/PR.
2. Na origem, a AIJE alegava candidaturas fictícias de duas candidatas, com votação
inexpressiva, gastos irrisórios e ausência de atos de campanha, visando apenas
cumprir a cota de gênero. O MPE postulou a invalidade dos votos do PDT e a
inelegibilidade dos responsáveis.
3. O juízo sentenciante considerou plausíveis as prestações de contas e o baixo custo,
e apresentou provas de atos de campanha pelas candidatas, concluindo pela ausência
de provas robustas da fraude.
4. O recorrente alega equívoco na sentença ao supervalorizar a comparação de
votações e ser genérica sobre a falta de recursos, sem considerar a conjunção dos
elementos que indicariam a fraude. Em contrarrazões, os recorridos arguiram a
violação ao princípio da dialeticidade e defenderam a manutenção da sentença, com
base na existência de atos de campanha, desejo real das candidatas, votação
proporcional e ausência de motivação para fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se as candidaturas de Vera Lúcia e
Leonice constituíram fraude ao preenchimento das cotas de gênero, nos termos do art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e se é cabível a decretação de inelegibilidade para os
candidatos proporcionais do PDT.
6. Os fatos controvertidos envolvem a análise da votação das candidatas, a
movimentação financeira de suas campanhas, a existência de atos efetivos de
campanha e a plausibilidade das justificativas apresentadas para o desempenho
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não se verifica a ocorrência de fraude à cota de gênero nas candidaturas de Vera
Lúcia e Leonice, em consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE.
8. As candidatas receberam recursos estimáveis em dinheiro, em montante
semelhante ao recebido pela maior parte dos candidatos, demonstrando tratamento
similar dispensado pel

Inteiro teor:
11/06/2025
Número: 0600801-52.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600801-52.2024.6.16.0071, movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Vera Lucia Pereira
dos Santos e Outros, que extinguiu o feito com análise do mérito nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil, julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte investigante.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Vera
Lucia Pereira dos Santos, Leonice Camargo, Cicero Rodrigues Gomes, Liberino Ferreira de Araujo,
Olegário Divino de Paula Lana, Jose Figueredo Filho, Ademir Martins dos Santos, Bruna dos
Santos Rocha dos Santos, Roberto Rodrigues Gomes, Marco Eugenio da Silva, na qual pleiteou o
reconhecimento de fraude eleitoral consistente no não atendimento material à cota de gênero
estabelecida nos termos do artigo 10, § 3º da Lei nº 9504/97. Alegou na inicial, que os investigados
foram candidatos às eleições proporcionais no município de Nova Esperança no ano de 2024 pelo
Partido Democrático Trabalhista ou eram integrantes da executiva do partido. Que Vera Lucia
Pereira dos Santos teve apenas 25 votos, e Leonice Camargo teve apenas 24 votos, que ambas
tiveram com gastos financeiros irrisórios em suas campanhas, de R$398,95 cada uma, e não
apresentaram propaganda em suas redes sociais, e suas prestações de contas padronizadas, e
referentes a doações estimáveis em dinheiro, oriundas de materiais provenientes da campanha
majoritária, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e tais fatos
constituiriam prova de fraude à proporção feminina na composição do DRAP). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARCO EUGENIO DA SILVA (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
ROBERTO RODRIGUES GOMES (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
BRUNA DOS SANTOS ROCHA DOS SANTOS (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
JOSE FIGUEIREDO FILHO (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
ADEMIR MARTINS DOS SANTOS (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
OLEGARIO DIVINO DE PAULA LANA (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)

LIBERINO FERREIRA DE ARAUJO (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
CICERO RODRIGUES GOMES (RECORRIDO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
LEONICE CAMARGO (RECORRIDA)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (RECORRIDA)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44549591
11/06/2025
09:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44549591 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.382

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600801-
52.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDA: LEONICE CAMARGO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: CICERO RODRIGUES GOMES
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: LIBERINO FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: OLEGARIO DIVINO DE PAULA LANA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: JOSE FIGUEIREDO FILHO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: ADEMIR MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: BRUNA DOS SANTOS ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: ROBERTO RODRIGUES GOMES
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: MARCO EUGENIO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2024.

Num. 44549591 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O MPE interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente AIJE, buscando
reconhecimento de fraude à cota de gênero pelo PDT nas eleições de 2024 em Nova
Esperança/PR.
2. Na origem, a AIJE alegava candidaturas fictícias de duas candidatas, com votação
inexpressiva, gastos irrisórios e ausência de atos de campanha, visando apenas
cumprir a cota de gênero. O MPE postulou a invalidade dos votos do PDT e a
inelegibilidade dos responsáveis.
3. O juízo sentenciante considerou plausíveis as prestações de contas e o baixo custo,
e apresentou provas de atos de campanha pelas candidatas, concluindo pela ausência
de provas robustas da fraude.
4. O recorrente alega equívoco na sentença ao supervalorizar a comparação de
votações e ser genérica sobre a falta de recursos, sem considerar a conjunção dos
elementos que indicariam a fraude. Em contrarrazões, os recorridos arguiram a
violação ao princípio da dialeticidade e defenderam a manutenção da sentença, com
base na existência de atos de campanha, desejo real das candidatas, votação
proporcional e ausência de motivação para fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se as candidaturas de Vera Lúcia e
Leonice constituíram fraude ao preenchimento das cotas de gênero, nos termos do art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e se é cabível a decretação de inelegibilidade para os
candidatos proporcionais do PDT.
6. Os fatos controvertidos envolvem a análise da votação das candidatas, a
movimentação financeira de suas campanhas, a existência de atos efetivos de
campanha e a plausibilidade das justificativas apresentadas para o desempenho
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não se verifica a ocorrência de fraude à cota de gênero nas candidaturas de Vera
Lúcia e Leonice, em consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE.
8. As candidatas receberam recursos estimáveis em dinheiro, em montante
semelhante ao recebido pela maior parte dos candidatos, demonstrando tratamento
similar dispensado pelo partido.
9. Foram confeccionados santinhos e comprovada a efetiva entrega, bem como a
realização de atos de campanha nas ruas.
10. A prestação de contas das candidatas não destoa de seu padrão social,
considerando que se trata de pessoas simples que realizaram campanhas de casa em
casa, visitando eleitores.
11. As candidatas obtiveram votos em quantidade superior a candidatos de outros
partidos e, inclusive, a candidatos do mesmo partido que receberam recursos

Num. 44549591 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
financeiros para sua campanha, com desempenho compatível ao padrão eleitoral local.
12. Os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna das recorridas, afastando-
se a alegação de que teriam sido utilizadas apenas para o cumprimento formal da
exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito.
13. Não se constata que as candidaturas de Vera Lúcia e Leonice tratarem-se de
artifício para burlar a legislação eleitoral, de modo a comprometer a legitimidade e a
efetividade da cota de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Manutenção da sentença de
improcedência da AIJE.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização de fraude à cota de gênero exige a
comprovação robusta de elementos como votação zerada ou inexpressiva, prestação
de contas padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante, e ausência
de atos efetivos de campanha, conforme a Súmula 73 do TSE. 2. A realização de atos
de campanha, ainda que modestos, e a obtenção de votação compatível com o padrão
eleitoral local, aliados à ausência de indícios de desvio de finalidade na candidatura,
afastam a configuração da fraude à cota de gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.8.2016; AIJE nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 10/02/2023; TSE, Agravo Em RE 060052128/BA, Rel(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data
08/05/2023; TSE, REspe nº 193–92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado
em 17.9.2019; TSE, REspe 747–89, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020; TSE,
Agravo Regimental no RE 060010998, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024; TSE, Agravo Regimental
No RE 060010998/RN, Rel(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 19/11/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44549591 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 071ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de reconhecer a fraude
à cota de gênero pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) daquele município.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta contra o VERA LÚCIA
PEREIRA DOS SANTOS, LEONICE CAMARGO, CÍCERO RODRIGUES GOMES, LIBERINO
FERREIRA DE ARAÚJO, OLEGÁRIO DIVINO DE PAULA LANA, MARCO EUGÊNIO DA SILVA,
JOSÉ FIGUEIREDO FILHO, ADEMIR MARTINS DOS SANTOS, BRUNA DOS SANTOS ROCHA
DOS SANTOS e ROBERTO RODRIGUES GOMES sob a alegação de fraude à cota de gênero
nas eleições de 2024 em Nova Esperança/PR, diante das supostas candidaturas fictícias de Vera
Lúcia e Leonice - que não teriam realizado atos efetivos de campanha, teriam tido votação
inexpressiva, gastos financeiros irrisórios e prestações de contas padronizadas -, utilizadas
unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas,
previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela invalidade dos votos obtidos pelos
candidatos eleitos pelo PDT e de suas candidaturas, bem como a aplicação da sanção de
inelegibilidade pelo período de 8 anos subsequentes às eleições de 2024 e da cassação dos
diplomas outorgados.
A ação foi julgada improcedente pelo Juízo sentenciante, que considerou plausível a prestação de
contas padronizadas das investigadas e o baixo custo envolvido, além de terem sido
apresentadas provas de atos efetivos de campanha pelas candidatas, tendo, assim, considerado
ausente provas robustas e incontestes da alegada fraude pelo investigante.
Em suas razões recursais (ID 44423187), o recorrente afirma que houve fraude à cota de gênero,
alegando, em síntese, que: a sentença incorreu em equívoco ao dar excessiva carga à
comparação de votações e ser genérica sobre a falta de recursos, sem considerar a conjunção
dos elementos que, conforme a jurisprudência (incluindo a Súmula 73 do TSE), indicariam a
fraude (votação inexpressiva, contas padronizadas/baixa movimentação financeira, ausência de
atos efetivos de campanha). Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a cassação do
DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
Apresentadas contrarrazões (ID 44423194), os recorridos defendem a manutenção da sentença
de improcedência e arguem, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o
argumento de que as razões recursais se limitaram a repetir os argumentos já apresentados na
inicial e nas alegações finais, sem combater os fundamentos da sentença. No mérito, sustentam,
essencialmente, a existência de atos de campanha presenciais, o desejo real das candidatas de
participar do pleito, a votação proporcional às suas condições e ao cenário eleitoral, a ausência
de motivação para fraude (partido não elegeu ninguém, sequer suplente, e não houve acesso a
fundo eleitoral). Ainda, afirmam a necessidade de prova robusta para caracterizar fraude à cota
de gênero.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44458771) opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, entendendo que as provas constantes dos autos
não possibilitam reconhecer que as candidaturas impugnadas foram fraudulentas.

Num. 44549591 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.

II. PRELIMINAR
Os recorridos, preliminarmente, pugnam pelo não conhecimento do presente recurso, diante de
suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.
No entanto, a preliminar não merece acolhida.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato
e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob
pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença”. (AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na petição
inicial e alegações finais, vê-se que o recorrente se insurge contra os fundamentos da decisão,
consignando os motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar
os argumentos da decisão que pretende ver revisada, razão pela qual o recurso comporta
conhecimento.
Dessa forma, afasta-se a preliminar.

III. MÉRITO
III.i. O objeto do presente recurso cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Vera Lúcia e Leonice, candidatas não eleitas pelo Partido Democrático
Trabalhista, constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97; e b) avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para os candidatos aos
cargos proporcionais pelo PDT.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, sustentando
que a caracterização de fraude à cota de gênero requer prova robusta, inexistentes no presente

Num. 44549591 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
caso.
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação dos DRAPs, anulação dos votos do partido e declaração de
inelegibilidade dos responsáveis.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de

Num. 44549591 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)

Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero

Num. 44549591 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero nas candidaturas de Vera Lúcia e Leonice, em
consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que o recurso deve
ser desprovido.
Tem-se que ambas as candidatas recorridas receberam “recursos estimáveis em dinheiro de
outros candidatos” no montante de R$ 398,95 (do Candidato a Prefeito João Eduardo Pasquini),
valor semelhante ao recebido pela maior parte dos candidatos recorridos (R$ 452,12), o que
demonstra o tratamento similar dispensado pelo partido aos seus candidatos. O que se observa é
que dos 10 candidatos do PDT, todos não eleitos, apenas 2 arrecadaram recursos financeiros à
sua
campanha,
como
se
vê
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024):
a) Candidata Vera Lúcia Pereira dos Santos:
b) Candidata Leonice Camargo:
c) Candidato Olegário Divino de Paula Lana (Tóti Mecânico):
d) Candidato José Figueiredo Filho (Tuca do Bar):

Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que as candidatas não teriam realizado
campanha em suas redes sociais, verifica-se que foram confeccionados santinhos e comprovada

Num. 44549591 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
a efetiva entrega dos referidos, pelas testemunhas ouvidas, bem como a realização de atos de
campanha nas ruas - “de porta em porta” -, e participação em eventos, a exemplo do seguinte (ID
44423145):

Nesse sentido, bem pontuou a sentença (ID 44423183):
“Saliente-se, inclusive que o uso de redes sociais para divulgação de candidatura
não é obrigatório mas sim, uma faculdade da parte, a necessidade de informação de
URLs durante o registro é para fins de otimização do trabalho da justiça eleitoral
com a finalidade de verificação de regularidade de propaganda. Confundir essa
informação com a obrigatoriedade de realização de campanha virtual é retirar do
candidato seu direito democrático de gestão da própria campanha.
De outra feita, a prestação de contas das candidatas não destoa de seu padrão
social. Como se verificou de seus depoimentos pessoais as mesmas quando
lançaram suas candidaturas fizeram suas campanhas de casa em casa, visitando
eleitores, e durante os períodos que tinham disponíveis. Exigir portanto que as
candidatas, que se tratam de pessoas simples, tivessem investimento próprio para
fins de financiamento de propaganda e outros serviços, levando-se em conta que
são pessoas que não pertencem a círculos que possam ser potenciais doadores e,
portanto, somente receberam valores públicos para custeio de sua campanha
eleitoral é absolutamente antidemocrático. Nesse cenário, impossível admitir a
ausência de gastos além dos declarados como demonstração de candidatura
fictícia”.

Além disso, ficou demonstrado nos autos que as candidatas obtiveram votos em quantidade
superior a candidatos de outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, e, inclusive, a candidato do
mesmo partido que recebeu de recursos financeiros para sua campanha - “Toti Macânico” (R$
1.160,65), como anteriormente demonstrado -, com desempenho compatível ao padrão eleitoral
local. Veja-se:

Nesse panorama, percebe-se que os pontos analisados reforçam a candidatura fidedigna das
recorridas, afastando-se a alegação de que teriam sido utilizadas apenas para o cumprimento
formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de disputar o pleito, bem como possível
caracterização de fraude à cota de gênero.
Importa frisar, por fim, que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná publicou a Resolução nº
935/2024, que institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero na Justiça
Eleitoral, visando fiscalizar, orientar e propor medidas contra fraudes nas candidaturas femininas,
buscando garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições. A Resolução detalha ações
como audiências públicas, reuniões com partidos e campanhas de conscientização, além de
instituir um selo de reconhecimento para boas práticas.

Num. 44549591 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
Assim, o Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero é colocado em prática no âmbito
das Zonas Eleitorais do Paraná, buscando conscientizar os partidos políticos sobre a importância
da participação feminina e da necessidade de evitar fraudes à cota de gênero, de modo que não
há que se alegar desconhecimento acerca da obrigatoriedade de observância da cota de gênero
nas eleições proporcionais e o seu impacto no processo eleitoral.
Desse modo, não se constata as candidaturas de Vera Lúcia e Leonice tratarem-se de artifício
para burlar a legislação eleitoral, de modo a comprometer a legitimidade e a efetividade da cota
de gênero, que visa garantir a participação efetiva das mulheres na política.
Isso posto, mister o desprovimento do recurso interposto, para o fim de manter a sentença
proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido formalizado na AIJE.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 071ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600801-52.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDAS: VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, LEONICE
CAMARGO - Advogados das RECORRIDAS: LUIZ CARLOS AOKI - PR40161, ARNON CRISTHIAN
CARMINATO E SILVA - PR111654 - RECORRIDOS: CICERO RODRIGUES GOMES, LIBERINO
FERREIRA DE ARAUJO, OLEGARIO DIVINO DE PAULA LANA, JOSE FIGUEIREDO FILHO,
ADEMIR MARTINS DOS SANTOS, BRUNA DOS SANTOS ROCHA DOS SANTOS, ROBERTO
RODRIGUES GOMES, MARCO EUGENIO DA SILVA - Advogado dos RECORRIDOS: ARNON
CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - PR111654
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44549591 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/06/2025 09:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109340152900000043489982
Número do documento: 25061109340152900000043489982
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/06/2025 12:20:44
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025